Tribunal: STF
Processo: RE 1496218
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    José Carlos Camargo Vargas interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. POLICIAL CIVIL. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA. 



    1. Esta Corte posicionou-se no sentido de, em regra, reconhecer a impossibilidade de participação de membro do Ministério Público em conselhos de Polícia Civil e, consequentemente, declarar a nulidade dos processos administrativos que tenham descumprido essa condição.



     2. No caso, porém, a situação dos autos apresenta particularidade própria, que inclusive permite a distinção dos precedentes, já que a participação do membro do órgão ministerial no Conselho se operou apenas na fase de deflagração do processo administrativo disciplinar, sem que a presença do Promotor de Justiça tenha tido qualquer relevância na aplicação da penalidade. 



    3. Hipótese em que os recursos do STF indicados pelo agravante como paradigma (a exemplo dos REs 1.070.319/RS e 1.258.957/SP), além de não serem vinculativos, cuidaram de casos que se diferenciam do presente: naqueles, o membro do Ministério Público atuou em processo já deflagrado (seja na instrução, no ato de decisão [ainda que unânime] ou em incidente processual); neste processo, a atuação foi apenas inicial, sem conexão alguma com a penalidade infligida 



    4. Agravo interno não provido.” (e-doc. 87)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 92), foram rejeitados (e-doc. 107).



    No apelo extremo (e-doc. 117), o recorrente alega violação ao artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.



    Aduz que o acórdão recorrido viola o “devido processo legal objetivo e substantivo, tomando como norte os dispositivos previsto[s] na Constituição Federal.”



    Argumenta, também, que 



    “O presente recurso se embasa em dois pontos, quais sejam, a inconstitucionalidade na presença de membro do Ministério Público em cargo comissionado no Conselho da Policia Civil do Estado do Paraná, matéria atrelada à Deliberação n°. 390/2003. Bem como a inconstitucionalidade na presença de membro da Procuradoria do Estado em cargo comissionado no Conselho da Policia Civil do Estado do Paraná.”



    Cita o julgamento das ADIs nºs 3.298/ES, 2.534/MG e 2.084/SP “nos quais consolidou-se a vedação aos membros do Ministério Público de exercerem ‘função comissionada’ ou ‘cargo comissionado’ fora do âmbito de sua própria instituição”.



    Ao fim, requer a reforma do acórdão recorrido com “a nulidade do processo disciplinar com consequente reintegração do recorrente e todos os seus efeitos reflexos, em especial o pagamento de atrasados.”



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    De fato, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal encontra-se assentada no sentido de que é vedada a participação de qualquer membro do Ministério Público em Conselho Superior de Polícia. Especificamente sobre o tema, destaco os seguintes precedentes desta Corte que tratam da matéria dos presentes autos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 105, VII, da Lei Complementar n. 95, de 28 de janeiro de 1997, do Estado do Espírito Santo. 3. Exercício de cargo comissionado estadual ou federal fora da instituição por membros do Ministério Público. 4. Violação ao art. 128, §5º, II, ‘d’, da Constituição. 5. Os membros do Ministério Público somente podem exercer função comissionada no âmbito da administração da própria instituição. 6. Precedentes. 7. Procedência da ação” (ADI nº 3.298/ES, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 28/6/07).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO EMBARGANTE. (RE 1070319 ED-AgR-EDv, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe de 23-03-2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. PARTICIPAÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONSELHO DA POLÍCIA CIVIL. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1258957 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15-06-2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. 3. Participação de membros do Ministério Público no Conselho Superior de Polícia Civil. Impossibilidade. Precedentes. Recurso provido. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1271662 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03-11-2022)



    “MINISTÉRIO PÚBLICO – PARTICIPAÇÃO EM CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA – ARTIGOS 128, § 5º, ALÍNEA “B”, E 129, INCISOS VII E IX – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE. Mostra-se harmônico com a Constituição Federal pronunciamento no sentido de estar vedada a membro do Ministério Público a participação em conselho superior de polícia – considerações. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.298/ES” (AI nº 768.852/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 19/8/11 – grifei).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSELHO ESTADUAL DA POLÍCIA CIVIL – ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO INVESTIDO DE COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DISCIPLINAR REFERENTE A SERVIDORES POLICIAIS – PARTICIPAÇÃO DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMPOSIÇÃO DESSE ÓRGÃO COLEGIADO – INADMISSIBILIDADE – VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 128, § 5º, N. II, ‘D’) – POSSIBILIDADE DE O MEMBRO DO ‘PARQUET’ EXERCER CARGOS EM COMISSÃO OU FUNÇÕES DE CONFIANÇA APENAS EM ÓRGÃOS SITUADOS NA PRÓPRIA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO – RESOLUÇÃO CNMP Nº 5/2006 – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE nº 676.733/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/8/13 -grifei).



    Desse último julgado, para melhor elucidar a matéria, transcrevo o seguinte trecho da fundamentação do voto do Relator, que bem aborda a questão:



    “(...)



    Cabe destacar, por oportuno, no que se refere à controvérsia jurídica suscitada em sede recursal extraordinária, que a vedação incidente sobre o membro do Ministério Público que o impossibilita de exercer qualquer outra função pública, exceto em determinadas e específicas situações, tem a sua razão de ser justificada pelos postulados constitucionais da autonomia institucional e da independência funcional dos integrantes do ‘Parquet’.



    É por essa razão que a jurisprudência que o Supremo Tribunal Federal firmou a propósito do exercício, por membros do Ministério Público, de cargos em comissão ou de funções em geral, inclusive de funções de confiança estruturados fora do âmbito administrativo e da organização institucional do Ministério Público, revela-se desfavorável à pretensão recursal deduzida pelo ora recorrente, que sustenta ser possível, aos integrantes do ‘Parquet’, a investidura em atividades funcionais estranhas às atribuições inerentes ao cargo de representante do Ministério Público ou, ainda, a participação em organismos que não estejam posicionados na esfera do próprio ‘Parquet’, tal como tem sido decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO N. 5/2006 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO: EXERCÍCIO DE CARGO DE DIRETOR DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA DO IBAMA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE INGRESSOU NA INSTITUIÇÃO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 EXERCER CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA EM ÓRGÃO DIVERSO DA ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO DO ART. 128, § 5º, INC. II, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. SEGURANÇA DENEGADA.’



    (MS 26.595/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei) 



    Na realidade, esta Suprema Corte, em diversos precedentes (ADI 2.084/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – ADI 2.836/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – ADI 3.298/ES, Rel. Min. GILMAR MENDES – ADI 3.838- -MC/DF, Rel. Min. AYRES BRITTO – ADI 3.839-MC/MT, Rel. Min. AYRES BRITTO – MS 26.325-MC/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), estabeleceu orientação no sentido de que membros do Ministério Público que ingressaram na Instituição após a promulgação da vigente Constituição não podem exercer cargos ou funções em órgãos estranhos à organização do Ministério Público, somente podendo titularizá-los, se e quando se tratar de cargos em comissão ou de funções de confiança em órgãos situados na própria estrutura administrativa do Ministério Público:



    ‘O afastamento de membro do ‘Parquet’ para exercer outra função pública viabiliza-se apenas nas hipóteses de ocupação de cargos na administração superior do próprio Ministério Público. Inadmissibilidade da licença para o exercício dos cargos de Ministro, Secretário de Estado ou seu substituto imediato.’



    (ADI 2.534-MC/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).” 



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser cassado. Por este motivo, é de se reconhecer a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado pelo Conselho da Polícia Civil do Paraná.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido com a observância da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo-se a nulidade de todos os atos praticados no processo administrativo disciplinar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente